Tribunal: CARF
Processo: 13116.721358/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico para fins de isenção do tributo rural.
ITR. ÁREA UTILIZADA PARA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas nativas.
A exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto, corresponde uma parcela da área aproveitável.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721358/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente
ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como
antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico
do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
PARA
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA.
DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE
MINÉRIOS.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração
extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos
vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas
nativas.
A exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins
de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721358/2015-17
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

são consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto,
corresponde uma parcela da área aproveitável.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de
ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente,
nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé
o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente
ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como
antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de decadência, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, que acataram totalmente a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de exploração extrativa declarada pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela do
sistema de preços de terras SIPT.
A área de exploração extrativa foi integralmente glosada pois o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para tal fim.
Acerca do VTN, a fiscalização informou que o sujeito passivo não o comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT da
região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, onde afirma que é contribuinte da CFEM devida em razão da exploração mineral
do subsolo (pertencente à União), de tal sorte que a RFB sempre foi sabedora de que no imóvel
há preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos
royalties.
Assim, alega, basicamente, a nulidade do lançamento por falta de embasamento
probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência
ao devido processo legal, em desrespeito ao art. 148 do CTN.
No mérito, defende o seu enquadramento na alínea “c” do inciso II do art. 10, da
Lei 9.393/96, na medida em que a área em questão, na sua totalidade, é totalmente imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal. Por fim, volta a
questionar o arbitramento com base no SIPT.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, manteve o lançamento.

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, preliminarmente, o cumprimento do
prazo para interposição do Recurso Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais
para prática de atos no âmbito da RFB (enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19), conforme previsto nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa, pois alega que ficou impossibilitada de
verificar a legitimidade dos valores e critérios utilizados pela Autoridade Fiscal para arbitrar de
ofício os valores referentes ao ITR cobrado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Invocou o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e alínea IV, da Lei no 9.393/96, além
do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas rurais destinadas à mineração serão
consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR, não podendo haver incidência do
ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o órgão responsável por apurar o
preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às atividades agropecuárias, florestais
e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração mineral.
Por fim, quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi
devidamente justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o
referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
Ademais, requer a intimação dos advogados para que esses possam sustentar
oralmente as razões da RECORRENTE.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Em 10/03/2021, esta Colenda Turma, ao apreciar o caso, decidiu por converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 2201-000.460, a fim de verificar se o
contribuinte efetuou o pagamento relativo ao ITR por ele apurado e a data do referido
pagamento, para fins de análise da decadência.
Em resposta, a unidade preparadora juntou documentação indicando que o
pagamento do ITR objeto do presente caso (exercício 2010) foi realizado em 22/12/2011.
Após ciência do contribuinte, os autos voltaram ao CARF para continuação do
julgamento.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0620.REP.029.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que haja intimação dos procuradores da
RECORRENTE acerca do andamento processual, entendo que tal pleito é incabível no processo
administrativo fiscal. Por tal razão, invoco a Súmula CARF no 110:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Alega o contribuinte que o lançamento foi fulminado pela decadência, em razão
do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua ciência do
lançamento.
Contudo, entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
É que resta saber, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no
CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173,
I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, após conversão do julgamento em diligência por este CARF,
verificou-se que o contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ele declarado em DITR
(exercício 2010) em 22/12/2011, com os respectivos juros e multa de mora.
Contudo, infere-se da tela de consulta ao sistema da RFB, anexadas aos autos em
razão da diligência, que o pagamento do tributo foi efetuado após a data de seu vencimento. E tal
constatação pode alterar a regra de contagem do prazo decadencial caso o pagamento tenha
ocorrido em exercício posterior ao da data de vencimento.
Não se está admitindo que qualquer pagamento em atraso enseja a aplicação da
regra do art. 173 do CTN. É que, para ser adotada a regra do art. 150 §4o do CTN, o pagamento
parcial deve ser feito antes de iniciada a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo art.
173 do CTN.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com atraso; porém, para adoção da regra
do art. 150, §4o, do CTN, o mesmo deve ser realizado dentro do exercício correspondente ao
vencimento do valor devido. Se mudar o exercício, inicia-se a contagem pelo art. 173, I, do
CTN. Os referidos dispositivos possuem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Isto porque a decadência não se suspende nem se interrompe, nos termos do art.
207 do Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial, não há como admitir um
deslocamento nos termos (inicial ou final) de sua contagem.
Exemplificando: determinado tributo, cujo fato gerador ocorreu em 01/2010, deve
ser apurado e pago até 30/09/2010. Caso o contribuinte efetue o pagamento em 10/10/2010, o
prazo decadencial conta da data do fato gerador (01/2010), nos termos do art. 150, §4o, do CTN,
pois não se iniciou a contagem do prazo decadencial do art. 173, I. Contudo, caso o contribuinte
pague o tributo em 10/10/2011, o prazo decadencial deve ser contado a partir do dia 01/01/2011
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), nos
termos do art. 173, I, do CTN, pois quando da realização do pagamento, o prazo decadencial já
havia se iniciado. Portanto, não há como admitir que um pagamento efetuado após o início da
fluência do prazo decadencial seja capaz de deslocar o dies a quo do prazo para que o mesmo
retroceda à data do fato gerador.
Ainda dentro deste mesmo exemplo acima, e para reforçar ainda mais o ponto de
vista adotado, admita-se que o contribuinte tenha feito o pagamento em atraso no dia
10/10/2015, data em que a competência de 01/2010 estaria atingida pela decadência segundo a
regra do art. 150, §4o, mas não estaria decadente segundo a regra do art. 173, I, do CTN. Seria
inadmissível defender que o pagamento feito pelo contribuinte, nesta hipótese, seja capaz de
deslocar o início do prazo decadencial. Caso isso fosse aceito, então o pagamento realizado pelo
contribuinte poderia ser objeto de pedido de restituição. Ou seja, é o mesmo que admitir que o
contribuinte possa efetuar o pagamento para esgotar sumariamente o prazo concedido ao Fisco
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

para efetuar o lançamento do tributo (que iria até 31/12/2015, nos termos do art. 173) e permitir,
ao mesmo tempo, que o contribuinte seja ressarcido por ter pago valor indevido (já atingido pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o).
Neste sentido, oportuno transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta
Interna no 16, de 05/06/2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), a respeito
da contagem do prazo decadencial do ITR (tributo sujeito ao lançamento por homologação)
quando envolve, especificamente, a questão do pagamento em atraso:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do ITR deve observar que seu fato gerador é considerado como tendo
ocorrido em 1o de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele prazo, na hipótese
de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração correspondente (art. 150, §
4o, do CTN).
10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
(...)
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, terá
início:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela;
No caso, o pagamento em atraso do ITR relativo ao exercício 2010 ocorreu fora
do exercício correspondente ao vencimento, pois o recolhimento foi efetuado 22/12/2011. Sendo
assim, a regra de contagem do prazo decadencial é a do art. 173, I, do CTN, visto que o
pagamento em atraso ocorreu em exercício posterior ao do vencimento do tributo.
Portanto, como o pagamento do ITR ora cobrado deveria ocorrer dentro do
exercício 2010, verifica-se que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2011. Sendo assim, o lançamento poderia
ocorrer até 31/12/2015. Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 25/06/2015, o
lançamento foi realizado dentro do lustro decadencial.
Por fim, entendo prudente esclarecer que o entendimento desse Relator sobre esse
tema era no sentido de que o pagamento anterior ao início da ciência de eventual fiscalização, em
qualquer data, era considerado pagamento antecipado a fim de atrair a regra do art. 150, §4o, do
CTN. Contudo, após debates e reflexões sobre o tema, revi o meu entendimento nos termos
acima exposto.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

II. MÉRITO
II.1. Imóvel dedicado à Exploração de Minério – Retificação da Declaração
Como exposto, além do reajuste do VTN declarado, o lançamento decorreu em
razão da glosa da área de exploração extrativa declarada pelo contribuinte em DIAT, a qual foi
integralmente glosada pois o contribuinte não comprovou a área efetivamente utilizada para tal
fim.
Em seu recurso, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que a área do
imóvel discutida nos presentes autos é objeto de extração e coleta de minérios, o que a torna
imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
devendo, portanto, ser afastada a incidência do ITR.
A área de exploração extrativa é uma das que compõe a área efetivamente
utilizada pela atividade rural, nos termos do art. 10, §1o, V, alínea “c”, da Lei no 9.393/96. A
definição da área utilizada para atividade rural é importante para apuração do grau de utilização
do imóvel (art. 10, §1o, VI, da Lei no 9.393/96), o qual, por sua vez, servirá como parâmetro para
escolha da alíquota do ITR aplicável (art. 11 da Lei no 9.393/96):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
(...)
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
A definição de área de exploração extrativa pode ser obtida por meio do Perguntas
e Respostas do ITR o qual, em sua versão atual (exercício 2021), define que tal área tem relação
com produtos vegetais:
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
DEFINIÇÃO
144 – O que é área objeto de exploração extrativa?
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Área objeto de exploração extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e
coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de
florestas nativas, observados a legislação ambiental e, se aplicáveis, os índices de
rendimento por produto.
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, c; RITR/2002, art. 27; IN SRF no 256, de
2002, art. 26)
Neste sentido, válido transcrever o que dispõe o art. 27 do RITR/2002 (Decreto no
4.382/2002):
Art. 27. Área objeto de exploração extrativa é aquela servida para a atividade de
extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração
madeireira de florestas nativas, observados a legislação ambiental e os índices de
rendimento por produto estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V,
alínea "c", e § 3o).
Ou seja, a exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios
para fins de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são
consideradas como área não utilizada pela atividade rural, o que corresponde ao somatório das
parcelas da área aproveitável do imóvel que não tenham sido objeto de qualquer atividade rural
ou tenham sido utilizadas para fins diversos dessa atividade, nos termos do art. 30 da IN SRF no
256/2002, o qual aponta rol exemplificativo de áreas não utilizadas, dentre os quais estão as
áreas ocupadas com minas ou jazidas:
Art. 30. A área não utilizada pela atividade rural corresponde ao somatório das parcelas
da área aproveitável do imóvel que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do
ITR, não tenham sido objeto de qualquer exploração ou tenham sido utilizadas para fins
diversos da atividade rural, tais como:
(...)
II - áreas ocupadas por jazidas ou minas, exploradas ou não;
Em suma, a área não utilizada pela atividade rural corresponde a uma área
aproveitável, e seu cálculo é resultante da diferença entre a área aproveitável e a área utilizada,
esta última apurada nos termos do art. 10, §1o, inciso V, da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
O rol acima exposto, que é exaustivo, não aponta a área de exploração mineral
como passível de ser considerada uma área utilizada pela atividade rural para fins de apuração do
ITR.
Sendo assim, não pode o contribuinte pretender se esquivar da incidência do ITR
ao argumento de que a exploração mineral pode ser deduzida da área tributável (como se fosse
área utilizada pela atividade rural), o que não ocorre, pois as áreas ocupadas com jazidas e minas
são áreas aproveitáveis não utilizadas pela atividade rural, passíveis, portanto, da incidência do
ITR.
Neste sentido, transcrevo, novamente, trecho do Perguntas e Respostas do ITR o
qual, em sua versão atual (exercício 2021), prevê o seguinte:
JAZIDAS E MINAS
DECLARAÇÃO
172 – Como devem ser declaradas as áreas ocupadas por jazidas ou minas?
As áreas ocupadas por jazidas ou minas devem ser declaradas como áreas não utilizadas
pela atividade rural. A exploração mineral é uma atividade econômica não enquadrável
como atividade rural. (IN SRF no 256, de 2002, art. 30, inciso II)
Portanto, não há dúvidas de que as áreas ocupadas com jazidas e minas são áreas
aproveitáveis e, consequentemente, tributáveis para fins de apuração do ITR.
Por outro lado, observa-se que o contribuinte pleiteia, na realidade, a não
incidência do ITR sobre o imóvel ante a alegação de que o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e
alínea IV, da Lei no 9.393/96 apontam que as áreas comprovadamente imprestáveis para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal não são tributáveis pelo
ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
No entanto, art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.393/96 prevê que não são
tributáveis as áreas “comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual”.
Ou seja, para que tais áreas não sofram a incidência do ITR, há a expressa
determinação legal de que a mesmas devem ser declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, o que não foi comprovado nos autos.
Neste sentido, cito mais uma vez trecho do Perguntas e Respostas do ITR
(exercício 2021):
ÁREAS IMPRESTÁVEIS
175 – Como devem ser declaradas as áreas imprestáveis que não são declaradas de
interesse ecológico, tais como afloramentos rochosos, pedreiras, terrenos erodidos,
desertos etc?
As áreas imprestáveis não declaradas de interesse ecológico devem ser declaradas como
não utilizadas pela atividade rural.
(IN SRF no 256, de 2002, art. 30, inciso III)
Ou seja, tais áreas são aproveitáveis para fins de apuração do ITR.
Outrossim, para reforçar o entendimento de que inexiste área de interesse
ecológico a ser acatada no imóvel em questão, destaca-se que é obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental – ADA nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse
Ecológico do total da área tributável do imóvel rural, conforme art. 17-O, §1o, da Lei no
6.938/81, sendo que não há comprovação da apresentação de tal documento ao IBAMA:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Ademais, o contribuinte não declarou qualquer área de interesse ecológico em sua
DITR. Assim, não cabe a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as
alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim
de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Por fim, o contribuinte invoca o art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966 para defender
que as áreas destinadas à exploração mineral seriam consideradas inaproveitáveis:
Art 8o Para fins de cadastramento e do lançamento do ITR, a área destinada a
exploração mineral, em um imóvel rural, será considerada como inaproveitável, desde
que seja comprovado que a mencionada destinação impede a exploração da mesma em
atividades agrícolas, pecuária ou agro-industrial e que sejam satisfeitas as exigências
estabelecidas na regulamentação dêste Decreto-Lei.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Contudo, o próprio dispositivo legal acima exige a comprovação de que a
exploração mineral impediu a exploração da área em atividades agrícolas, pecuária ou
agroindustrial, além de determinar o cumprimento das exigências estabelecidas na
regulamentação do mencionado Decreto-Lei. Não houve tais comprovações por parte do
contribuinte, que se limitou simplesmente a alegar que o “desmonte de terras com utilização de
explosivos, depósito de pilha de estéril, (...) torna estas áreas imprestáveis para a realização de
outras atividades que não a extração mineral”.
Portanto, não merece prosperar o pleito do RECORRENTE ante a não
comprovação de suas alegações.
Ademais, não cabem discussões acerca do reconhecimento da demais áreas
pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Nos demais itens de seu recurso, o contribuinte questiona a legalidade do
arbitramento do VTN com base no SIPT, o que teria ensejado o cerceamento do seu direito de
defesa por ofensa ao art. 148 do CTN. Ato contínuo, defendeu que é possível a apresentação do
Laudo de Avaliação após a impugnação.
Contudo, entendo que não merecem prosperar as razões recursais.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso
de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei
no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação do
contribuinte para comprovar o VTN, oportunidade em que ele foi alertado que a não
comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
Contudo, no presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato
gerador, a fim de atestar fielmente o VTN do imóvel. Ademais, deixou de apresentar qualquer
documento válido a fim de comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado.
A despeito de defender a apresentação posterior do Laudo de Avaliação, nada foi
apresentado nos autos até a presente data.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

O RECORRENTE se limita a defender a ilegalidade da utilização do SIPT, linha
argumentativa que não merece prosperar pelas razões acima expostas.
Também não merece prosperar a alegação de que teria havido cerceamento do
direito de defesa por não ser dado conhecimento ao contribuinte sobre os dados técnicos e os
fundamentos dos elementos utilizados para atualizar o SIPT. Conforme o art. 3o da Portaria SRF
no 447/2002, o SIPT é alimentado com os valores recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR da região onde
está localizado o imóvel:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base
de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da
Receita Federal.
Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa pois
o SIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema para uma determinada região a fim
de arbitrar o VTN de um imóvel. Caso o contribuinte não concorde com tal valor, é seu dever
demonstrar o VTN correspondente ao imóvel, e não simplesmente “negar vigência” à forma de
apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de arbitramento.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por negar a preliminar de decadência e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital